Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA.
I. A internação psiquiátrica compulsória constitui medida extraordinária que somente pode ser implementada à luz de elementos de convicção concludentes quanto ao comprometimento da capacidade cognitiva do paciente, à recusa imotivada ao tratamento e ao insucesso ou insuficiência de outros métodos terapêuticos, nos termos dos artigos 4o e 6o da Lei 10.216/2001.
II. A despeito da sua dramaticidade, a internação involuntária objetiva resguardar o direito à saúde e o próprio direito à vida do paciente, sendo ainda voltada à salvaguarda da sua dignidade pessoal e à recuperação da sua autodeterminação.
III. Em situações graves nas quais a pessoa não tem condições de decidir sobre a sua própria existência digna, a internação psiquiátrica compulsória, desde que atendidos os pressupostos legais, longe de vulnerar os princípios da legalidade e da liberdade individual, vai ao encontro do postulado da dignidade humana.
IV. Havendo prescrição médica conclusiva quanto à sua necessidade, deve ser deferida a internação involuntária que se revela essencial para o tratamento psiquiátrico do paciente.
V. À luz do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, deve ser mantida multa compatível com a obrigação de fazer imposta ao ente estatal.
VI. A Defensoria Pública do Distrito Federal não possui personalidade jurídica própria e integra, do ponto de vista político-administrativo, o Distrito Federal, razão por que não pode ser destinatária de honorários advocatícios resultantes da sucumbência desse ente federativo.
VII. Remessa necessária e recurso voluntário do Distrito Federal desprovidos. Recurso da Defensoria Pública desprovido.